Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-75.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a proporcionalidade da sanção de suspensão e/ou proibição de ser obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.
III. Razões de decidir:
3. Tendo sido fixada no mínimo legal, a suspensão e/ou proibição de ser obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar congruência com a pena privativa de liberdade, caso não tenha nenhum fundamento para a fixação em maior patamar.
IV. Dispositivo:
4. Recurso provido.